Tribunal: STF
Processo: ADI 3490
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-12-19
Data de publicação: 2005-12-19

Ementa:
TRIBUNAIS DO TRABALHO - COMPOSIÇÃO - ADVOGADOS E MEMBROS DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. Com a promulgação da Emenda Constitucional nº
45/04, deu-se a extensão, aos tribunais do trabalho, da regra do
"quinto" constante do artigo 94 da Carta Federal